Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO VALIDADO. SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. Não é possível observar a probabilidade do direito da autora/agravante, pois, em análise exauriente, o Juízo singular reconheceu a validade do contrato de empréstimo. Ademais, o próprio relator do caso perante este Tribunal, em análise do caso, não verificou a probabilidade de provimento do recurso. Nesta senda, a instituição bancária ré tem o direito de cobrar as parcelas do empréstimo vencidas e não pagas, bem como de utilizar-se dos meios coercitivos de cobrança, dentre os quais, a inscrição da devedora no rol de maus pagadores.

3. Recurso conhecido e desprovido.